Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TEMAS 1.234 E 6 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela em Ação de Obrigação de Fazer, voltada ao fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) 600mg/20ml, para tratamento de esclerose múltipla.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; e (II) estabelecer se o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) é justificado no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A nota técnica do NATJUS concluiu que não se trata de caso de urgência ou emergência médica, sendo desfavorável à demanda.
5. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 6 e 1.234, firmou teses que impedem, como regra geral, o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do SUS por decisão judicial, salvo preenchimento de requisitos específicos.
6. No caso em análise, a parte autora não demonstrou haver ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, conforme os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação e não preenchidos todos os requisitos elencados nas teses firmadas pelo STF, não deve ser concedida a tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Temas 6 e 1.234 do STF.